Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710067-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA. FORNECIMENTO DE DADOS DE IP E REGISTROS DE CONEXÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DEVIDO Á TECNOLOGIA EMPREGADA. DECADÊNCIA DO DIREITO FRENTE À LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. TESES PRECLUSAS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O trânsito em julgado da sentença impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, conforme disciplina o art. 502 do CPC. 2. Encontra-se igualmente acobertado pelo manto da preclusão o pretendido debate quanto à violação ao art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em decorrência de se exigir documentos quando já ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses nele estabelecido, pois não foi objeto da contestação da ora agravante. 3. Nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 4. Cabe a redução do valor da multa diária quando essa praticamente alcança o valor do capital social da empresa agravante, que é uma sociedade limitada de pequeno porte e que alega já ter entregue as informações que tinha em seu poder, embora insuficientes, o que não foi rebatido pelo agravado. 5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir o valor da multa. A recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei 12.965/2015, sustentando que a recorrida ajuizou a ação originária para apurar suposto ato fraudulento nas eleições gerais da Associação quando já ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses previsto na norma legal para o provedor de aplicações de internet manter os registros de acesso. Afirma que, mesmo assim, forneceu todos os dados que possuía dos usuários que estavam conectados na data e hora indicadas na inicial, razão pela qual, não deveria ter sido penalizada pela ausência de diligência da recorrida que esperou meses para então protocolar a ação de produção de provas. Requer o reconhecimento da decadência sob o argumento de que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão. Alternativamente, pugna pela exclusão ou redução das astreintes em observância ao princípio da proporcionalidade, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JACKSON JAMES OLIMPIO MACHADO, OAB/CE 14.657, VICENTE PAULO DA SILVA, OAB/CE 24.123, e EVANDSON MARQUES LIMA BARRETO, OAB/CE 39.955 (ID 27726115). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 15 da Lei 12.965/2015, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento” (AgRg no AREsp 1842778/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2021). Com efeito, afirmou o acórdão impugnado que “a tese atinente à violação ao art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em decorrência de se exigir documentos quando já ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses nele estabelecido, não foi objeto da contestação da ora agravante. Infere-se da peça que naquela fase a ora agravante apenas esclareceu a limitação do sistema IPv4, que dificulta a identificação correta do usuário, assim como a necessidade de ordem judicial para fornecer as informações solicitadas, nos termos do art. 10, § 1o, da lei em referência (ID 75624284). Assim, o pretendido debate quanto ao prazo previsto na lei, sob a ótica da decadência, alegando ser matéria de ordem pública, encontra-se fulminado pela preclusão consumativa” (ID 27127648). No que se refere ao pedido de exclusão ou redução das astreintes em observância ao princípio da proporcionalidade, o apelo não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JACKSON JAMES OLIMPIO MACHADO, OAB/CE 14.657, VICENTE PAULO DA SILVA, OAB/CE 24.123, e EVANDSON MARQUES LIMA BARRETO, OAB/CE 39.955 (ID 27726115). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025